Tribunal: TJBA
Processo: 2000193-46.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000193-46.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: DILSON GUSMAO DE OLIVEIRA NETO Advogado(s): LILIA FALCAO SOARES ROCHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2024 ENSINO FUNDAMENTAL. APENADO QUE JÁ POSSUÍA TAL GRAU DE ESCOLARIDADE. IRRELEVÂNCIA. DEDICAÇÃO AOS ESTUDOS DURANTE A EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO À REMIÇÃO CONCOMITANTE DO ENEM E DO ENCEJJA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de remição, concedendo 20 dias pela aprovação no ENEM 2024 e indeferindo a remição pela aprovação no ENCCEJA 2024 ensino fundamental, sob o argumento de que o apenado já possuía tal grau de escolaridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São duas as questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA ensino fundamental quando o apenado já possuía tal grau de escolaridade antes do ingresso no sistema prisional e (ii) possibilidade de concessão de remição de pena pela aprovação no ENEM, mesmo após a conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, sem configurar bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente da Terceira Seção (EAREsp 2.576.955/ES), consolidou entendimento no sentido de que a conclusão de grau de escolaridade antes do ingresso no sistema prisional não impede a concessão de remição por aprovação em exames durante a execução da pena. 4. O objetivo da remição por estudo visa incentivar a dedicação dos apenados aos estudos e sua readaptação ao convívio social, sendo irrelevante o grau de escolaridade anterior. 5. A aprovação no ENCCEJA durante o cumprimento da pena demonstra dedicação aos estudos e aproveitamento educacional, cumprindo a finalidade ressocializadora da execução penal. 6. A aprovação no ENEM permite remição de pena, mesmo após a conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, sem configurar bis in idem. 7. O ENEM possui complexidade superior ao ENCCEJA, justificando a remição de pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido, com base no parecer do Ministério Público. Tese de julgamento: 9. É cabível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, mesmo quando o apenado já possuía o grau de escolaridade correspondente antes do ingresso no sistema prisional, desde que a aprovação ocorra durante o cumprimento da pena. 10. A aprovação no ENEM permite remição de pena, mesmo após a conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, sem configurar bis in idem. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 126, §1º, I e §5º; Resolução CNJ n.º 391/2021, art. 3º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.741.138/DF; STJ, AgRg no HC n. 948.107/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025 e STF, HC 231.616, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2000193-46.2025.8.05.0274 da Comarca de VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, sendo Agravante EDINILSON OLIVEIRA DUARTE e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E PROVER o Agravo em Execução interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.